Tribunal: TJDFT
Processo: 0741694-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741694-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVANI MARREIROS DA FROTA AGRAVADO: TAILES DIEGO FERREIRA DE MORAIS, BANCO DO BRASIL S/A, WEVERTON MAURO DA SILVA, 52.394.022 LUIS FELIPE BATISTA MEDEIROS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Ivani Marreiros da Frota contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo e o pedido da gratuidade de justiça (ID no 65063679). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO